Tribunal: TJBA
Processo: 8002166-95.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002166-95.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO. ARBITRADA EM 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 8002166-95.2019.8.05.0256, em que figura como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com razões alinhadas.